Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVER GENÉRICO DE EXIBIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Liquidação que tramita na forma do artigo 511 do Código de Processo Civil corresponde a “liquidação pelo procedimento comum” e não a “liquidação por arbitramento”.
II. A determinação de apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença não traduz inversão do ônus da prova, senão atribuição do dever genérico de exibição de documentos.
III. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações realizadas “enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”, na esteira do que estabelecem o artigo 1.194 do Código Civil e a Resolução CMN 913/1994.
IV. Segundo o artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, o perito terá acesso a todos os dados e documentos necessários à realização da perícia.
V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil.
VI. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.